Tribunal: TJMT
Processo: 0060176-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0060176-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cícero Marques Ferreira
contra o acórdão desta Turma que julgou procedente a Petição n. 107323/2018, decretando a perda do posto e da patente de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do ora embargante.

Em síntese, o embargante alega, em termos gerais, que o
decisum
é eivado de omissão e contradição, limitando-se, contudo, a reiterar argumentos da defesa por ele apresentada antes do referido julgamento (Id. n. 181522177, pp. 74-85).

O
Governador do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos embargos (Id. n. 183134168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 181522177, pp. 90-94).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão contra o qual o embargante se insurge ficou assim ementado:

“
PETIÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO CORRESPONDENTE – IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REQUERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL INSTAURADOR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APURAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO IDÔNEOS, COLETADOS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR –

NULIDADE DA “
CITAÇÃO
” POR EDITAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PERANTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO FICTA PARA COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA APÓS A REDESIGNAÇÃO DO ATO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEFESA TÉCNICA QUE PARTICIPOU DE TODAS AS ETAPAS DO FEITO – COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À SESSÃO DE INTERROGATÓRIO – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REQUERIDO E DE SEUS ADVOGADOS AO LONGO DO FEITO – PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO OFICIAL PARA RESPONDER AO PROCESSO – SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES QUE NÃO IMPLICOU A SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DA PRESENÇA DO REQUERIDO – DEFESA QUE TEVE IRRESTRITO ACESSO AOS AUTOS EM TODAS AS OPORTUNIDADES – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTES – LIBELO ACUSATÓRIO QUE NARROU OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DESPACHO GOVERNAMENTAL ENCAMINHANDO O FEITO A ESTA CORTE ESTADUAL PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO GOVERNAMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– MÉRITO – PERTINÊNCIA DO PEDIDO GOVERNAMENTAL – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS NO ARTIGO 2o, INCISO I, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE EXCLUIR O REQUERIDO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO EVIDENCIADA – PEDIDO PROCEDENTE.

Conquanto o parágrafo único do artigo 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que ‘
os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos
’, tais prazos são regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal. Assim, se as transgressões imputadas ao requerido encontram correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303,
caput
, do CPM, cuja reprimenda máxima é de 15 anos, o prazo prescricional a ser considerado no âmbito disciplinar é o de 20 anos, nos termos do inciso II do art. 125 do mencionado diploma normativo.

Não há ilegalidade no ato governamental que instaura o Conselho de Justificação se tal ato se lastreia em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares dos fatos. Outrossim, deve ser transportada para a seara disciplinar a premissa de que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não implicam, automaticamente, a nulidade da ação penal, uma vez que o caderno inquisitivo tem caráter meramente informativo – sendo, aliás,
dispensável
, tanto para o ajuizamento de ação penal quanto para a instauração do Conselho de Justificação

Eventuais nulidades devem ser arguidas pela parte interessada tão logo ocorram, sob pena de preclusão. Além disso, para que seja declarada a nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo provocado. De qualquer modo, constatando-se que o requerido foi intimado pessoalmente no início do processo administrativo e exerceu plenamente seu direito de defesa em todas as etapas do feito, não há falar em nulidade da ‘
citação
’ por edital, principalmente se, após tal notificação ficta, o requerido é novamente intimado pessoalmente e comparece aos atos procedimentais pertinentes, inclusive à sessão de qualificação e interrogatório.

Evidenciando-se: I – a participação efetiva do requerido e de seus advogados ao longo do processo; II – a existência de laudo médico atestando a aptidão do oficial para responder às imputações; III – a regularidade das diligências realizadas durante a suspensão do prazo para o encerramento do feito; IV – o acesso irrestrito da defesa aos autos em todas as fases do procedimento; V – o indeferimento motivado das diligências impertinentes pleiteadas pela defesa; e VI – a idoneidade do libelo acusatório, que narra os fatos de maneira objetiva e precisa,

não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa nesses aspectos, mormente quando configurada a preclusão em relação a diversos dos temas abordados.

O Conselho de Justificação não está obrigado a discutir expressamente, uma a uma, as teses apresentadas pela defesa, afigurando-se suficientemente fundamentado o relatório final do colegiado se demonstradas as razões que levaram ao seu convencimento. Não fosse o bastante, no caso dos autos, o Conselho de Justificação enfrentou adequadamente os argumentos mais relevantes da defesa.

Não houve descumprimento da primeira questão de ordem resolvida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste processo, uma vez que, após a devolução dos autos ao Governo do Estado, o Chefe do Poder Executivo Estadual proferiu despacho expressamente determinando o encaminhamento do feito a este Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de decretação da perda do posto e da patente do oficial.

Admite-se na esfera da responsabilização disciplinar a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
ou aliunde, de modo que a decisão governamental que se reporta às conclusões do relatório final do Conselho de Justificação e ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser tida como carente de fundamentação idônea.

Tendo sido comprovado, perante o Conselho de Justificação, que o oficial do Corpo de Bombeiros Militar perpetrou graves transgressões disciplinares, tipificadas no artigo 2o, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual n. 3.993/1978, revelando conduta ímproba e incompatível com a dignidade exigida para o oficialato, deve ser decretada a perda de seu posto e de sua patente, com a sua exclusão das fileiras da corporação
” (TJMT, Petição n. 107323/2018,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 15.9.2022; Id. n. 181522181, pp. 198-202).

Assim como a defesa apresentada pelo ora embargante antes do referido julgamento de mérito, a peça opositiva dos vertentes aclaratórios se mostra demasiado confusa, com redação truncada, inúmeros erros de concordância, inobservância de regras básicas de gramática e de sintaxe e transcrição de trechos aparentemente aleatórios, desconexos e descontextualizados. Mas, pelo que se pode depreender da aludida peça, o embargante se limita a insistir em teses já enfrentadas por esta Turma, como as de prescrição da pretensão disciplinar, de nulidade do processo por terem sido praticados atos durante o seu sobrestamento e de negativa de acesso dos autos ao advogado do requerido.

Porém, como mencionado, essas questões já foram decididas por este órgão colegiado, como se vê, dos seguintes excertos do voto condutor que proferi na ocasião, cujos fundamentos nem sequer foram impugnados pelo embargante:

“
O requerido sustenta que, à luz do art. 18 da Lei n. 3.993/1978, estaria configurada a prescrição da pretensão disciplinar, na medida em que as transgressões em comento foram apuradas na seara criminal com a roupagem do delito tipificado no art. 303,
caput
, do Código Penal Militar – peculato –, na Ação Penal n. 0017042-41.2009.8.11.0042, e, naquele processo, o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declarou extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Há nestes autos cópia da referida decisão, cujos trechos relevantes transcrevo:

‘
Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o policial militar
(
sic
; o correto seria “bombeiro militar”)
CÍCERO MARQUES FERREIRA
, dando-o como incurso no crime previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar.

A denúncia foi recebida em 05.07.2010 (fl. 265).

Melhor revendo os autos, verifico que em relação ao delito descrito no artigo 303 do CPM, ocorreu a prescrição. Vejamos:

A pena prevista no tipo secundário do delito previsto no artigo 320
(
sic
; o correto seria “303”) do
CPM é de reclusão, de 03 (três) a 15 (quinze) anos.

Pois bem, em caso de condenação, a pena em perspectiva, na hipótese de uma dosagem extrema, após analisadas as circunstâncias do art. 69 e seguintes do Código Penal Militar, não seria superior a pena mínima, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

A par disso, sendo científico o critério para a dosimetria da pena, conclui-se então, pelos comandos dos artigos 123, 125 e 126, todos do Código Penal Militar, observados os respectivos incisos e parágrafos, o falecimento da pretensão punitiva pelo apenamento que seria concretizado.

Além do mais, denota-se dos autos que não ocorrera causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, assim, desde a data do recebimento da denúncia – 05.07.2010 – até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, e levando-se em consideração a pena mínima, nos termos do art. 125, V, do CPM, não há mais possibilidade de punir o acusado.

(...)

ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, V, ambos do Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu
CÍCERO MARQUES FERREIRA
, qualificado nos autos’ (fls. 1.720-1.721).

De plano, observa-se que a extinção da punibilidade do requerido na órbita penal foi declarada com fundamento na assim chamada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, veementemente repudiada pela jurisprudência pátria majoritária, há décadas, por não possuir previsão legal.

A respeito do tema, confira-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal Militar:

‘HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO MPM. REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei no 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de aplicação da prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia. Ademais,
o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas, que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos.

A confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

Habeas Corpus denegado. Decisão unânime’ (STM, Habeas Corpus n. 7000848-40.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 17.2.2022; data da publicação: 4.3.2022).

Certo é que a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apesar de manifestamente contrária a esse entendimento, transitou em julgado sem nenhuma objeção por parte do Ministério Público.

De qualquer modo, o referido decisum não tem o condão de produzir efeitos no âmbito disciplinar, dada a incomunicabilidade entre as esferas de responsabilidade administrativa e criminal. Com efeito, malgrado essa relação de independência não seja plena, comportando mitigações (como a hipótese de reconhecimento da inexistência do fato na ação penal),
a simples declaração de prescrição da pretensão punitiva, em princípio, não é apta a ensejar a prescrição da pretensão de decretação da perda do posto e da patente do oficial
.

Conquanto o parágrafo único do art. 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que ‘
os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos
’, tais prazos são regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal
.

Defrontando-se com situação análoga, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

‘
MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – CONTAGEM DE TEMPO DE INTERSTÍCIO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL – SUSPENSÃO – SANÇÃO APLICADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E CONDENAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA
– ORIENTAÇÃO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010 – SEGURANÇA DENEGADA.

Consoante dispõe o art. 154, da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, a aplicação de penalidade administrativa e a condenação criminal, ambas, suspendem a contagem de tempo de interstício para progressão funcional.

A extinção da punibilidade no Juízo criminal pela prescrição intercorrente não interfere na seara administrativa, situação que somente ocorreria, se a sentença penal reconhecesse a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria
’ (TJMT, Mandado de Segurança n. 1002918-84.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; data do julgamento: 24.11.2017; data da publicação: 30.11.2017).

Na espécie, como mencionado, as transgressões disciplinares imputadas ao requerido encontrariam correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303,
caput
, do Código Penal Militar. A pena máxima cominada a referido delito é de 15 anos, atraindo a incidência no prazo prescricional previsto no inciso II do art. 125 do CPM, a saber, 20 anos.

Assim, como os fatos teriam ocorrido entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 e o Conselho de Justificação foi instaurado em 28 de janeiro de 2016, não há falar em prescrição no caso dos autos
.

Ex positis
,
rejeito
a preliminar de prescrição da pretensão disciplinar.

(...)

O requerido alega que o processo do Conselho de Justificação foi marcado por diversas ilegalidades que implicaram, segundo ele, cerceamento de seu direito de defesa.

Apesar de desarranjada e repetitiva a peça defensiva, é possível sintetizar essas supostas ilegalidades da seguinte forma:

I – início do processo sem a presença do requerido, que se encontrava com a sua saúde debilitada;

II – prática de atos não urgentes durante o período de sobrestamento do processo;

III – negativa reiterada de vista dos autos à defesa do requerido;

IV – indeferimento imotivado de diligências pleiteadas pela defesa do requerido; e

V – ausência de descrição, no libelo acusatório, dos atos imputados ao requerido.

Nenhuma dessas teses possui respaldo nos autos.

O Conselho de Justificação, como mencionado, foi instaurado pelo Ato Governamental n. 8.699/2016 e, como registrado no tópico atinente à citação, o requerido foi devidamente notificado por edital e sua defesa constituída participou de todas as etapas do feito,
desde a primeira sessão daquele colegiado
.

Na
segunda sessão
do Conselho de Justificação, realizada em 4 de maio de 2016, quando deveria ser interrogado o requerido, seu defensor, o advogado Joenathann Suel Dias, apresentou atestado médico datado de 27 de abril de 2016 – curiosamente, a mesma data da primeira reunião do colegiado –, atestado este que informava a suposta necessidade de afastamento do oficial de suas atividades, por 120 dias, em virtude de tratamento psiquiátrico (fls. 424 e 427). Diante dessa informação, o colegiado solicitou ao Corregedor-Geral que suspendesse
os prazos dos trabalhos
(o que foi deferido em 9 de maio de 2016 – fl. 1.198), bem como determinou que o requerido fosse submetido a perícia médica, inclusive facultando à defesa a formulação de quesitos (que, de fato, foram apresentados – fls. 1.185-1.186).

De plano, observa-se que,
ao contrário do que alegado pelo requerido, o processo não foi iniciado sem a sua presença, pois, como visto no tópico atinente à ‘
citação
’, ele já havia sido notificado pessoalmente em 7 de abril de 2016, e o atestado em questão,
posterior
a essa data, não teria o efeito automático de sobrestar os atos subsequentes do procedimento.

Mas não é só. Como afirmado, o que houve foi tão somente uma suspensão do
prazo da instrução
do feito até que a perícia médica oficial fosse ultimada. Não houve nenhuma deliberação no sentido de que outros atos procedimentais,
que não dependessem da presença do requerido
(notadamente a requisição de documentos e oitiva de testemunhas), não poderiam ser realizados. Além disso, verifica-se que o advogado do oficial compareceu às inquirições que ocorreram nesse período, e nunca se opôs à sua realização (fls. 1.231-1.237), daí por que, aqui também, caracterizou-se a
preclusão
.

Outrossim, o laudo médico oficial, elaborado em 28 de dezembro de 2016, concluiu que o requerido tinha condições de permanecer no serviço militar e de responder ao processo perante o Conselho de Justificação
, como se verifica das respostas dos peritos aos quesitos formulados:

‘1.o se o Justificante acusado sofre doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado:

Resposta: No momento sim segundo atestado médico apresentado da lavra da médica assistente Dra. Olicélia Ataídes S. Poncioni CRMMT 2845. O Periciado não autoriza a revelar o diagnóstico do tratamento médico enfrentado

2.o se no momento em ocorreu o fato motivador do processo, o acusado se achava nos estados referidos na alínea anterior:

Resposta: Não fazia tratamento psiquiátrico na época.

3.o se em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas anteriores, possuía o indiciado capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento:

Resposta: Não fazia tratamento psiquiátrico na época.

4.o se a doença ou deficiência mental do Justificante, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a autodeterminação quando o praticou:

Resposta: Não fazia tratamento psiquiátrico na época.

5.o se o Justificante deve ou não ser considerado apto para o serviço bombeiro militar e se é ou não necessária a internação hospitalar para tratamento médico psiquiátrico:

Resposta: Sim apto para o serviço militar. Necessita de realizar tratamento psiquiátrico.

6.o Se o Justificante reúne condições de responder ao Conselho de Justificação:

Resposta: Sim

7.o A incapacidade é temporária:

Resposta: Não há incapacidade no momento

8.o Com o tratamento adequado, o Justificante poderá restabelecer a sua saúde e voltar ao trabalho

Resposta: Sim

9.o É caso de aposentadoria por invalidez

Resposta: Poderá ser avaliado para possível concessão de readaptação de função conforme a médica assistente do Periciado’ (fl. 1.277; sic; destaquei).

À luz dessas conclusões, o Conselho de Justificação se reuniu novamente e designou a data de 6 de março de 2017 para o interrogatório do requerido (fl. 1.289). Este foi intimado pessoalmente em 1o de março de 2017 (fl. 1.291), assim como seu defensor (fl. 1.292). Contudo, em razão da ausência de um dos integrantes do colegiado, o tenente-coronel Silvio Bernardes dos Santos (fl. 1.304), o ato foi redesignado para 10 de abril de 2017, sendo enfim realizado em tal data (fls. 1.311-1.312), após a devida notificação do oficial e de seu advogado (fls. 1.340-1.341).

A sessão de deliberação final do Conselho de Justificação foi ultimada em 26 de junho de 2017, comparecendo, na ocasião, o requerido e dois de seus defensores constituídos (fls. 1.411-1.412).

Quanto à aventada negativa reiterada de vista dos autos à defesa do requerido, observo que, ao longo dos vários volumes que compõem o caderno processual, não há nenhuma decisão nesse sentido. Ao contrário: os numerosos pedidos de vista e de extração de cópias dos autos formulados pelo requerido e sua defesa sempre foram deferidos, tanto pelo Conselho de Justificação (fls. 306, 310, 424, 1.179, 1.259, 1.261, 1.268, 1.297, 1.299, 1.304, 1.308, 1.342, 1.436), quanto por este Tribunal (fls. 1.477 e 1.479)
” (destaquei).

Não identifico contradição ou omissão nos excertos em questão, tampouco em qualquer outro ponto do acórdão invectivado.

A bem da verdade, verifico que os aclaratórios revelam o mero inconformismo do embargante com o que decidido por esta Corte Estadual, assim pretendendo ver a matéria rediscutida por este órgão colegiado, finalidade para a qual não se presta essa espécie recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023